Tribunal: STF
Processo: ARE 685622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Municipal. Reintegração em cargo. Impossibilidade. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.